Tribunal: TJDFT
Processo: 0738338-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL DESMOTIVADA. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. MULTA CONTRATUAL CABÍVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) decretar a rescisão contratual referente ao contrato de compra e venda efetuado entre as partes, 2) declarar a nulidade da cláusula 9.3 do contrato de Id. 97853192 e 3) condenar a parte requerida restituir ao autor o valor de R$ 5.430,60 (cinco mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Em seu recurso, o recorrente requer a anulação do item 9.1 (cláusula penal) do contrato de prestação do serviço e manutenção do IGP-M como indexador da correção monetária, conforme previsto em contrato.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas sob o ID 31363668.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. Sobressai dos autos que o recorrente firmou com a recorrida um contrato de multipropriedade ou “time sharing” em 29/09/2018, tendo pedido o seu cancelamento mais de dois anos depois. Alega o recorrente que em razão da burocracia e entraves impostos pela ré, aliados a pandemia causada pelo coronavírus, não usufruiu do objeto contratado.
V. Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que não restou comprovado o impedimento do autor de usufruir da hospedagem contratada em razão de entraves e burocracias impostos pela ré. Os documentos de ID 30496672 não são aptos a comprovar que o autor enfrentou dificuldades em reservar a hospedagem, porquanto, pela natureza do contrato celebrado entre as partes, não é certo que o cessionário conseguirá marcar a sua reserva na data escolhida. Com efeito, na espécie, o contrato de multipropriedade revela o uso compartilhado de um imóvel, dividido por vários titulares que o utilizam por determinados períodos com exclusividade. Portanto, ao tentar reservar a hospedagem, o cessionário deve estar atento de que a sua vontade deverá ser conciliada com a dos demais cessionários, além de observar as cláusulas contratuais acerca da prévia formalização do pedido de reserva, dos prazos mínimos e existência de disponibilidade de ocupação ou hospedagem nas condições solicitadas (Cláusula 3.3 – ID 30495846).
VI. Ademais, desde a assinatura do contrato em 2018 até a declaração da pandemia, que impôs medidas restritivas ao deslocamento de pessoas, em março de 2020, o recorrente teve um ano e meio para usufruir do direito de uso contratado, não havendo que se falar em impossibilidade de usufruir dos serviços em razão da pandemia.
VII. Assim, utilizando-se o recorrente de seu direito potestativo de rescindir unilateralmente o contrato, atrai para si a incidência das disposições contratuais referentes à cláusula penal expressamente estabelecida em contrato no percentual de 10%, que não se mostra abusiva, devendo ser mantida como determinado na r. sentença.
VIII. Por fim, o valor a ser restituído ao autor deve ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, por ser o índice que melhor reflete a perda do valor aquisitivo da moeda, devendo prevalecer sobre os outros índices previstos em contrato.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.